Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONTRARIOU JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ NO RESP 1895936/TO (TEMA 1.150). ART. 932, V, “B”, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, o recurso de apelação foi provido porque, na forma do art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento a apelação quando a sentença for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.
2. Conforme asseverado na decisão recorrida, em que pese a argumentação do agravante, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva, nos casos em que se discute falha na prestação de serviço referente às contas vinculadas ao PASEP. A sentença havia decidido pelo indeferimento da petição inicial ao entender pela ilegitimidade, razão pela qual o recurso do autor mereceu provimento. Logo, a questão trazida no recurso foi ao encontro da jurisprudência vinculante, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.